Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-71.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADA. CARÁTER PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso vertente, resta evidente que a pretensão recursal é meramente a rediscussão da causa, objetivo que não enseja a oposição dos embargos declaratórios.
2. Diante do caráter manifestamente protelatório, condena-se a parte a pagar a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
3. Embargos de declaração desprovidos.